Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736539-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA DA SILVA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de suspensão do processo (ID 245969928, autos 0736706-29.2024.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsidera a afetação do Tema Repetitivo 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que trata da distribuição do ônus da prova sobre os lançamentos a débito nas contas do Pasep; 2) a matéria discutida nos autos guarda relação direta com o tema afetado, pois a autora questiona a licitude dos descontos e desfalques em sua conta individual do Pasep; e 3) a decisão agravada viola os artigos 313, IV e 314 do Código de Processo Civil – CPC, que determinam a suspensão do processo em razão da afetação de recurso repetitivo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do feito. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A Corte Superior, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois eventual prejuízo decorrente do indeferimento do pedido de suspensão do processo poderá ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. O recurso, portanto, é inadmissível. Ilustrativamente, consigne-se julgado deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZADA. 1. A decisão de indeferimento do pedido de suspensão processual não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento. 2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, por não se tratar da hipótese de mitigação da taxatividade sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recurso especial repetitivo (Tema 988). 3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse, o que afasta a pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1436377, 0713334-25.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 20/07/2022) – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator